Tribunal: STJ
Processo: 0024966-62.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069347 - ES(2026/0024966-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JEANDRO DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES030695
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS

ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de Tribunal
O recurso
Superior que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de paciente,
por ter sido dirigido contra decisão monocrática de Desembargador de Tribunal de
Justiça estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento, por
Tribunal Superior, de habeas corpus impetrado diretamente contra decisão
monocrática de Desembargador de Tribunal de Justiça, sem interposição do agravo
regimental cabível na origem, sob o fundamento de existência de ilegalidade na
dosimetria da pena (afastamento da causa especial de diminuição do tráfico
privilegiado).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afirma-se que não houve exaurimento da instância ordinária, pois a decisão
monocrática proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça não foi impugnada
mediante agravo regimental, único meio apto a submeter a matéria ao órgão colegiado
daquela Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56108493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f716f97-bdc1-4487-8319-ebf2e1709613

1. É incabível habeas corpus dirigido a Tribunal Superior contra decisão monocrática
de Tribunal de Justiça, quando não interposto o agravo regimental cabível na origem,
por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias e consequente supressão de
instância.
Dispositivos relevantes citados:
I, “a” e “c”; RISTJ,
CF/1988, art. 105,
art. 210;
Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
853.247/RS,
30.10.2023, DJe 3.11.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 16.8.2022,
757.253/DF,
DJe 23.8.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f716f97-bdc1-4487-8319-ebf2e1709613

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069347 - ES(2026/0024966-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JEANDRO DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES030695
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS

ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de Tribunal
O recurso
Superior que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de paciente,
por ter sido dirigido contra decisão monocrática de Desembargador de Tribunal de
Justiça estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento, por
Tribunal Superior, de habeas corpus impetrado diretamente contra decisão
monocrática de Desembargador de Tribunal de Justiça, sem interposição do agravo
regimental cabível na origem, sob o fundamento de existência de ilegalidade na
dosimetria da pena (afastamento da causa especial de diminuição do tráfico
privilegiado).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afirma-se que não houve exaurimento da instância ordinária, pois a decisão
monocrática proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça não foi impugnada
Documento eletrônico VDA55841076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:34:15
Código de Controle do Documento: bb3c546b-9567-4935-819a-3655251f54c3

mediante agravo regimental, único meio apto a submeter a matéria ao órgão colegiado
daquela Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. É incabível habeas corpus dirigido a Tribunal Superior contra decisão monocrática
de Tribunal de Justiça, quando não interposto o agravo regimental cabível na origem,
por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias e consequente supressão de
instância.
Dispositivos relevantes citados:
I, “a” e “c”; RISTJ,
CF/1988, art. 105,
art. 210;
Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
853.247/RS,
30.10.2023, DJe 3.11.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 16.8.2022,
757.253/DF,
DJe 23.8.2022.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Regimental interposto por JEANDRO DO NASCIMENTO
contra a decisão de fls
proferida no exercício da Presidência desta Corte,
328/329,
indeferindo liminarmente o
por ter sido impetrado contra decisão
habeas corpus
monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
No presente recurso, a defesa do agravante alega que, embora tenha sido
manejado contra decisão monocrática, trata-se de
passível de
habeas corpus
apreciação, sob o argumento de haver ilegalidade no afastamento da causa especial
de redução da pena por tráfico privilegiado, consoante jurisprudência desta Corte,
delineada no Tema Repetitivo n. 1.139/STJ.
Requer assim, o regular processamento do
, a fim de que a ordem seja
writ
concedida para revisar a dosimetria da pena imposta.
O Ministério Público Federal
manifestou-se pelo desprovimento do
– MPF
agravo, conforme parecer de fls. 350/353.
É o relatório.

VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55841076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:34:15
Código de Controle do Documento: bb3c546b-9567-4935-819a-3655251f54c3

Conforme afirmado no
agravado, o
foi manejado contra
decisum
habeas corpus
decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo, que não conheceu do
lá impetrado.
writ
Com efeito, não há como conhecer do pedido nesta Corte Superior, uma vez
que a matéria não foi esgotada naquela instância.
Caberia à defesa a interposição de agravo regimental contra a decisão
monocrática do relator na origem, a fim de que a matéria impugnada fosse levada a
análise do órgão colegiado daquela Corte. Assim, não compete a este Tribunal
Superior, a análise do mérito do
, sob pena de incorrer em indevida
habeas corpus
supressão de instância.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO LIMINAR.
DO RISTJ.
ART. 210
ORDEM IMPETRADA CONTRA DECISÃO SINGULAR DE
DESEMBARGADOR
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar
habeas corpus impetrado nas hipóteses em que a
autoridade coatora ou o paciente estejam indicados no
alíneas "a" e "c", da Constituição da
art. 105, inciso I,
República.
2. No caso, o writ foi impetrado contra decisão
monocrática de proferida por relator no Tribunal de
origem, a qual não foi impugnada por recurso cabível,
objetivando submeter a decisão à apreciação do órgão
colegiado. Uma vez não esgotada a instância ordinária,
é manifesta, portanto, a supressão de instância.
Precedentes.
3. Ausente teratologia ou evidente ilegalidade na
decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF.
4. No caso, não se verifica a ocorrência de flagrante
ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o
processamento da presente ordem, na medida em que não
há se falar, outrossim, em descumprimento à Resolução
CNJ n.
uma vez que exigível a prévia intimação
474/2022,
apenas em caso de transitada em julgado a condenação
ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto,
não se aplicando como no caso, de cassação de benefício
e retomada do cumprimento da pena privativa de liberdade.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
853.247/RS,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
)
3/11/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO PENDENTE DE
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
SUPRESSÃO
DE
Documento eletrônico VDA55841076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:34:15
Código de Controle do Documento: bb3c546b-9567-4935-819a-3655251f54c3

INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não é cabível a impetração de habeas corpus
contra decisão monocrática da qual está pendente o
julgamento de agravo interno interposto.
2. Configura inadmissível inovação recursal a
apresentação de tese jurídica somente por ocasião do
agravo regimental.
3. É acertada a decisão da Presidência do STJ,
que indeferiu liminarmente o habeas corpus, uma vez
que a defesa se insurge contra decisão monocrática
proferida por juiz federal convocado para atuar em
Embora a parte haja interposto agravo
segundo grau.
interno contra o decisum, o recurso está pendente de
análise pelo órgão colegiado. Não houve, portanto, o
exaurimento das instâncias ordinárias, a autorizar a
impetração de ordem perante esta Corte Superior.
Ademais, não é cabível examinar eventual excesso de
prazo para o julgamento do agravo interno, por se tratar de
tema trazido apenas por ocasião deste regimental.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
757.253/DF,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe de
)
23/8/2022.
Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma
da decisão impugnada.
Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA55841076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:34:15
Código de Controle do Documento: bb3c546b-9567-4935-819a-3655251f54c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.069.347 / ES
Número Registro: 2026/0024966-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015001420178080065 15001420178080065 50007467020268080000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE
ADVOGADO
: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES030695
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: JEANDRO DO NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEANDRO DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO : PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES030695
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA56082941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:40
Código de Controle do Documento: e1f2ab6b-643a-4bcd-9651-a6c5c097b4ba

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:40
Código de Controle do Documento: e1f2ab6b-643a-4bcd-9651-a6c5c097b4ba